Tribunal: TJPA
Processo: 0804291-54.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804291-54.2022.8.14.0040

APELANTE: MARCOS ANTONIO MIRANDA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0804291-54.2022.8.14.0040

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

EMBARGADOS: MARCOS ANTÔNIO MIRANDA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCLUSÃO DE PLANTÕES E SOBREAVISOS NO CÁLCULO DE GRATIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por MARCOS ANTÔNIO MIRANDA SILVA, reconhecendo o direito à inclusão das verbas recebidas a título de plantões e sobreavisos no cálculo de férias e 13º salário;

2.

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à validade do Decreto Municipal nº 2.135/2013, que veda a incorporação dessas verbas aos vencimentos dos servidores;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se há vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5.

O acórdão embargado mencionou expressamente o Decreto Municipal nº 2.135/2013 e reconheceu sua vedação à incorporação das verbas de plantões e sobreavisos aos vencimentos dos servidores.

6.

A decisão embargada considerou que essa vedação não impede o reconhecimento da natureza remuneratória dessas verbas para fins de cálculo de gratificações, conforme jurisprudência do STJ e legislação municipal (Lei nº 4.231/2002).

7.

Não há omissão no acórdão, pois a norma municipal foi analisada e afastada apenas para fins de cálculo das gratificações, sem desconsiderar a autonomia municipal.

8.

A reiteração de embargos meramente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O Decreto Municipal nº 2.135/2013 veda a incorporação das verbas de plantões e sobreavisos aos vencimentos dos servidores municipais, mas não impede sua consideração para fins de cálculo de gratificações, desde que previstas em legislação municipal.

2.

A ausência de vícios como omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede a modificação da decisão por meio de embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 17 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, em face do acórdão de Num. 22678660, oriundo da 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação civil interposto por
MARCOS ANTONIO MIRANDA SILVA
.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCLUSÃO DE PLANTÕES E SOBREAVISOS NO CÁLCULO DO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por MARCOS ANTONIO MIRANDA SILVA contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, em ação de cobrança ajuizada contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, objetivando a inclusão das verbas recebidas a título de plantões e sobreavisos no cálculo das férias, 1/3 constitucional, 13º salário e repouso semanal remunerado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se as verbas recebidas a título de plantões e sobreavisos possuem natureza remuneratória para efeitos de cálculo de férias, 13º salário e repouso semanal remunerado.

3. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As verbas recebidas a título de plantões e sobreavisos têm natureza remuneratória, conforme entendimento consolidado pelo STJ, devendo integrar o cálculo das férias e do 13º salário.

4. O Decreto Municipal nº 2.135/2013, que exclui a incorporação dessas verbas aos vencimentos, não impede sua consideração no cálculo das gratificações e direitos previstos na legislação municipal (Lei nº 4.231/2002).

5. Quanto ao repouso semanal remunerado, não há previsão legal para incluir as verbas de plantões e sobreavisos em sua base de cálculo.

6. A revogação da justiça gratuita só seria possível mediante prova da alteração das condições financeiras do autor, o que não ocorreu, devendo ser mantida a isenção de custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte para condenar o Município de Parauapebas ao pagamento das diferenças de férias e 13º salário com base nas verbas de plantões e sobreavisos.

Inconformado com o
decisum
, o recorrente opôs o presente aclaratório (Num. 23197169).

Nas razões recursais, em síntese, sustenta o patrono do recorrente que o acórdão não se manifestou sobre a validade do Decreto Municipal nº 2.135/2013, o qual vedaria a incorporação das verbas aos vencimentos dos servidores, em consonância com o art. 37, XIV, da Constituição Federal (vedação ao “efeito cascata” na remuneração de servidores públicos).

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente correção dos vícios apontados.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 23511017 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Ao examinar o acórdão, observa-se que ele efetivamente menciona o Decreto nº 2.135/2013 e reconhece que ele veda a incorporação dos valores percebidos a título de plantões e sobreavisos aos vencimentos e proventos dos servidores municipais. Entretanto, a decisão deixou claro que essa vedação não impede a consideração dessas verbas para cálculo de gratificações como férias e 13º salário, com base no Estatuto dos Servidores Públicos de Parauapebas (Lei nº 4.231/2002) e na jurisprudência do STJ.

Dessa forma, não há omissão no acórdão. O Tribunal analisou a norma municipal, mas a afastou para fins de cálculo das verbas remuneratórias, considerando a interpretação constitucional e a jurisprudência consolidada.

Ademais, o acórdão não desconsiderou a autonomia municipal, mas reconheceu que a vedação à incorporação prevista no Decreto nº 2.135/2013 não pode extrapolar seu alcance para suprimir direitos expressamente previstos na legislação municipal. A interpretação conferida ao estatuto do servidor e ao decreto municipal seguiu a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a natureza remuneratória dessas verbas e determina a sua inclusão no cálculo das gratificações.

A decisão embargada foi clara e coerente em sua fundamentação, afastando as teses do Município. Assim, verifica-se que não há vícios no acórdão embargado que justifiquem a modificação da decisão por meio de embargos de declaração.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, por não se verificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025